Tribunal: TJDFT
Processo: 0710516-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0710516-37.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: ANDRE LUIZ SIMPLICIO, BRUNA BRASIL FRAGA, DIEGO ALBERTO BRASIL FRAGA, KATIA MARIA PINTO ROCHA, MARIA DO CARMO PINTO EMBARGADO: TERRACAP, CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3 Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração (Id. 30128406), intimem-se os Embargados para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 28 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora